Tribunal: STF
Processo: RE 1344705
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DECADÊNCIA PARA IMPETRAÇÃO DO WRIT. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. IMPETRANTE FIEL DA IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA. LEI ESTADUAL 12.129-A/1993.



    1. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Vanessa de Oliveira Lima contra ato do Secretário de Educação do Estado do Ceará e do Secretário de Planejamento e Gestão do Estado do Ceará, objetivando, em suma, que as autoridades impetradas realizem as aulas e demais atividades constantes da 3ª etapa do Concurso Público estadual para o cargo de Professor Pleno I, entre domingo e sexta-feira, das oito às dezoito horas, haja vista ser fiel da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que possui entre os seus preceitos a guarda do sábado para orações.



    2. O STJ entende que a decadência para a impetração do mandado de segurança tem seu termo a quo contado da ciência do ato que violou o direito líquido e certo da impetrante e não da publicação do edital.



    3. Acrescento que a impetrante requereu no dia 12.2.2010 a possibilidade de remanejamento das aulas ministradas após o pôr-do-sol de sexta-feira até o pôr-do-sol do Sábado, de modo a possibilitar a sua frequência às aulas concernentes a 3ª ETAPA do Concurso.



    4. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual o direito à liberdade de crença, assegurado pela Constituição, não pode criar situações que importem tratamento diferenciado - seja de favoritismo, seja de perseguição - em relação a outros candidatos de concurso público que não professam a mesma crença religiosa. Dessarte, negou Recurso Ordinário de fiel da Igreja Adventista do Sétimo Dia, por ausência de direito líquido e certo de não frequentar as aulas durante o período de guarda religiosa, que ocorre nos dias de sábado.



    5. A hipótese dos autos é bem diferente do precedente supra afirmado, pois o art. 1º da Lei Estadual 12.129-A/1993 dispõe que: "Os concursos vestibulares para ingresso em cargo público de qualquer natureza, no âmbito do Estado do Ceará, serão realizados no período de domingo à sexta-feira, de 8 às 18h". Portanto, existe norma que obriga a Administração Pública seguir estritamente os seus preceitos, sob pena de violar o Princípio da Legalidade. Precedente em caso idêntico: (AgInt no RMS 42.828/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma TURMA, DJe 9/6/2017).



    6. O fundamento trazido no voto vencedor de que a Lei 12.129-A/1993 não se aplica aos cursos de capacitação, pois não se não confunde com as provas realizadas no certame, não se sustenta diante da exegese do texto legal. A interpretação condizente com os valores que a norma deseja proteger, como a dignidade da pessoa humana, deve extrair que todas as fases ou etapas do concurso para ingresso em cargo público se realizarão conforme o preceituado. Portanto, não cabe o Poder Judiciário distinguir o que o legislador estadual não ousou fazê-lo, sob pena de indevida intromissão de um poder em outro.



    7. Não há dúvida de que o curso de capacitação faz parte do Concurso Público para Ingresso na Carreira de Professor I, portanto deve seguir os dias e horários determinados em lei para a sua realização. Nem mesmo o edital do concurso pode apregoar regra diversa da insculpida na lei. O edital pode fazer lei entre as partes, mas não pode sobrepor-se ao que foi estabelecido pela vontade popular através de seus representantes, porque não pode inovar no mundo jurídico ou se desviar do preceituado na lei.



    8. Recurso Ordinário provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso V; e 5º, caput e inciso VI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO - LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente